Tribunal: TJSP
Processo: 0002495-38.2012.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0002495-38.2012.8.26.0150
Registro: 2020.0000093765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002495-38.2012.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante
WILSON ANTONIO DE SOUZA, é apelado BANCO ITAUCARD S. A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0002495-38.2012.8.26.0150
VOTO No 36.379
2
COMARCA DE COSMÓPOLIS
APELANTE: WILSON ANTONIO DE SOUZA (réu)
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A (autor)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ALEXANDRE ANDRETA DOS
SANTOS
EMENTA:
NEGÓCIO FIDUCIÁRIO. Dec. lei no 911/69.
Financiamento para aquisição de veículo automotor.
Inadimplência de devedor, fiduciante. Ação de busca
e apreensão. Juízo de procedência. Apelo do réu.
Desprovimento.
VOTO No 36.379
RELATÓRIO
Negócio fiduciário, ação de busca e apreensão
(Dec. lei no 911/69), sentença de procedência (fls. 82/89), apela o réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0002495-38.2012.8.26.0150
VOTO No 36.379
3
buscando a inversão do resultado.
In albis, prazo de resposta recursal (fl. 126).
FUNDAMENTAÇÃO
Diligência
de
notificação
do
devedor,
respeitando o endereço do contrato (fls. 10/14), basta para aperfeiçoar
a constituição em mora, desnecessária prova de que tenha sido
recepcionada pelo próprio devedor, pessoalmente (limites de boa-fé
objetiva, ademais à consideração de tratar-se de inadimplência de
obrigação positiva e líquida, com termo certo de vencimento).
Hipótese de inadimplência de parcelas de
financiamento
para
aquisição
de
veículo
automotor,
mora
incontroversa, assim autoriza a resolução do vínculo, consolidando-se
a posse e a propriedade do bem clausulado em favor do credor,
fiduciário.
Não cabe aqui maior digressão sobre possível
excesso na formatação do crédito, sobretudo à consideração de juros
abusivos, adequada confrontação que impunha perquirir noutra sede,
em demanda revisional, e, com melhor propriedade, ali depositando
valores incontroversos.
Com a venda do bem clausulado, o devedor,
fiduciante, tem direito à prestação de contas, nesse procedimento lhe
sendo mais oportuno aprofundar o contraste de valores (em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0002495-38.2012.8.26.0150
VOTO No 36.379
4
benefício, amortizando-se o total de prestações pagas, somado ao
valor apurado na venda do bem), daí o efetivo balanço de crédito e
débito.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator